Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No do Processo: 0746574-73.2020.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei Distrital n° 5.822, de 6 de abril de 2017, por supostos vícios formal e material. Narra que a Lei Distrital n° 5822/2017, de autoria parlamentar, não fixa diretrizes para o Programa de Atendimento Geriátrico em Hospitais e Centros de Saúde da Rede Pública do Distrito Federal, embora assim afirme em seu artigo 1°, pois se limita a determinar que cada unidade de atendimento de saúde disponha de serviço específico de marcação de consultas e, ainda, sugere que o Poder Executivo firme convênios com essa finalidade. Sustenta que há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois os projetos legislativos sobre as atribuições da Administração Pública e de suas secretárias são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a quem compete, ainda, regulamentar as minúcias operacionais, nos termos dos artigos 53, 71, § 1°, IV, 100, IV, VI e X, da LODF. Assevera que a obrigação de que cada unidade de atendimento possua serviço de marcação de consultas, especialmente criado para essa finalidade (art. 2°), constitui ingerência indevida nas atribuições da Secretária de Saúde, uma vez que compete ao Administrador Público escolher a melhor forma de organizar o serviço público de saúde. Afirma, ainda, que a autorização para o Poder Executivo firmar convênios com a iniciativa privada, constante no art. 3° da mencionada Lei, também padece de vício formal de iniciativa, pois “a suposta sugestão, por estar prevista em lei, revela-se constrangedora, caracterizando o cerceio à liberdade de escolha do Governador, (...) ao Poder Legislativo suprimir a iniciativa do Executivo por meio de fórmulas autorizativas, consoante preconiza, de forma bastante pedagógica, o artigo 11 da Lei Complementar Distrital n° 13/1996”. Acrescenta que o art. 4°, que fixa o prazo de 90 dias para o Poder Executivo regulamentar a mencionada lei, também viola o princípio da separação de poderes. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da Lei Distrital n° 5.822/2017, sob o argumento de que a plausibilidade do direito está demonstrada pela violação ao princípio da separação dos poderes e o periculum in mora consiste no impacto financeiro que decorre da implementação da lei. No mérito, postula a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei Distrital no 5.822/2017. É o breve relatório. Decido. Conheço da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois a parte é legítima, houve indicação do ato impugnado e há pedido com suas especificações (artigos 136 e 137 do RITJDFT). Nos termos do art. 144 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (RITJDFT), “a liminar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, observado o disposto no art. 155, após a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado”. Todavia, a concessão da medida liminar, sem a manifestação dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, só pode acontecer em caso de excepcional urgência, conforme o artigo 144, § 4°, do RIDFT. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presente a excepcional urgência a fim de justificar o deferimento da medida liminar sem a manifestação das demais autoridades. Ocorre que a lei impugnada está em vigor desde 6 de abril de 2017 e, até hoje, conforme alega o Distrito Federal, ainda não está produzindo seus efeitos, inclusive porque depende de regulamentação pelo Chefe do Poder Executivo. Ademais, a implantação de eventual sistema específico de marcação de consultas pelo Poder Executivo não tem potencialidade de onerar os cofres públicos, especialmente porque a sua forma deveria ser designada em regulamento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para que preste informações, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento do pedido, nos termos do art. 144, § 1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal deverá manifestar-se, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 144, § 1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora